Tribunal: TJMT
Processo: 1031046-70.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031046-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA RUFF REBELATTO - CPF: 050.092.791-00 (ADVOGADO), D. L. PERES - CNPJ: 17.906.226/0001-59 (AGRAVANTE), REVEMAR CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 09.580.023/0008-63 (AGRAVADO), LAURA VICUNA MOURA DE ALMEIDA - CPF: 593.839.681-68 (ADVOGADO), BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - CPF: 399.873.612-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. SPC/SERASA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência determinando a baixa de protesto e exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a decisão de baixa do protesto e exclusão dos registros nos órgãos de proteção ao crédito deve ser mantida.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito se fundamenta em provas preliminares que indicam a ausência de pedido ou aceite das mercadorias constantes na nota fiscal emitida pela agravante.

O perigo de dano é evidenciado pelo potencial abalo de crédito decorrente do protesto e da inscrição em órgãos de proteção ao crédito, o que pode causar prejuízos irreparáveis à agravada.

Não houve apresentação de provas pela agravante que comprovassem a solicitação das mercadorias descritas na nota fiscal em questão, sendo insuficientes os documentos unilateralmente produzidos.

Precedentes jurisprudenciais indicam que a presença dos requisitos do art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência.

O juízo de cognição sumária em sede de tutela não vincula a análise do mérito final, que será definida conforme as provas a serem colhidas no decorrer do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência depende da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. O abalo de crédito gerado por protesto indevido justifica a baixa de protesto e a exclusão de registros em órgãos de proteção ao crédito quando ausentes provas de contratação válida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 302, I.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAI nº 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016; TJMG, RAI nº 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016; TJSP, RAI nº 2106640-37.2016.8.26.0000, 26ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por D. L. Peres, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Canarana, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que lhe move a Revemar Campo Comércio de Máquinas Ltda., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a ré proceda com a baixa do protesto, bem como a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento do mérito da demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a agravante sustenta que a relação contratual entre as partes existe há mais de 01 (um) ano e que, no caso específico, houve confirmação do pedido de serviço por meio de comunicação com o engenheiro responsável da empresa agravada (com provas documentais, como mensagens de Whatsapp e atas notariais). Segue sustentando que a empresa agravada age de má-fé ao negar a existência do débito, mesmo tendo solicitado posteriormente o envio das peças para outro Estado, o que demonstra conhecimento e aceite tácito do serviço contratado. Firme no seu propósito, alega que a r. decisão causará dano irreparável, uma vez que impede a manutenção do protesto legítimo, trazendo consequências financeiras negativas à mesma.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 250446661).

As informações foram prestadas (id. 252783220), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 263639262), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Revemar Campo Comércio de Máquinas Ltda. ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela provisória de urgência em desfavor de D. L. Peres
, aduzindo que entrou em contato com a ré para de obter orçamento de divisórias em granito, solicitando informações sobre valores e prazos para entrega do material, porém, a referida empresa, de forma equivocada, emitiu em seu nome a Nota Fiscal n. 202400000000013, em 20.03.2024, no valor de R$ 27.428,44 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), referente a 01 (uma) “divisória em granito preto São Gabriel bipolido” e determinou a entrega do material em seu endereço, por meio de uma transportadora, sem, contudo, haver confirmação pelo setor de compras ou do Gestor responsável, além de não terem sido assinadas requisições ou pedidos de compra referente à cotação realizada.

Segue aduzindo, que solicitou o cancelamento da nota fiscal objeto da lide junto a empresa ré, de forma equivocada, todavia, não obteve êxito, motivando o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, a sustação do protesto e a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a ré proceda com a baixa do protesto, bem como a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento do mérito da demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 249366665 – pág. 43/47).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a relação contratual entre as partes existe há mais de 01 (um) ano e que, no caso específico, houve confirmação do pedido de serviço por meio de comunicação com o engenheiro responsável da empresa agravada (com provas documentais, como mensagens de Whatsapp e atas notariais).

Segue sustentando que a empresa agravada age de má-fé ao negar a existência do débito, mesmo tendo solicitado posteriormente o envio das peças para outro Estado, o que demonstra conhecimento e aceite tácito do serviço contratado.

Firme no seu propósito, alega que a r. decisão causará dano irreparável, uma vez que impede a manutenção do protesto legítimo, trazendo consequências financeiras negativas à mesma.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela requerente, ora agravada, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito da agravada está alicerçada nos documentos de id. 249366665 – pág. 25/34, os quais demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, que o protesto, bem como a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito se deram de forma indevida, ante a ausência de pedido e aceite das mercadorias relacionadas na nota fiscal que deu origem ao débito discutido nos autos.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da recorrida, tendo em vista que, consoante bem anotado pelo MM. Juiz,
“O
periculum in mora
evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação”
(id. 249366665 – pág. 43/47).

Neste particular, não é demais ressaltar que a agravante não apresentou uma prova sequer que comprove que a agravada solicitou as mercadorias descritas na nota fiscal n. 202400000000013, emitida em 20.03.2024, no valor de R$ 27.428,44 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), restando em mera alegação, até porque os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente, não se prestando para tanto.

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
. [...]”
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei).

“BEM MÓVEL – BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONCESSÃO – POSSIBILIDADE.
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei).

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025